Tribunal: TJDFT
Processo: 0715913-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715913-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIONNOVATION PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo impetrante, BIONNOVATION PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA, contra sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na cobrança de crédito tributário relativo ao DIFAL ICMS, denegou a segurança pleiteada. O presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que se trata de recurso deserto. Com efeito, verificada a ausência de comprovação do pagamento do preparo no ato da interposição do apelo, foi proferido despacho em ID 45024585 por meio do qual se determinou que o apelante realizasse o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC. Peticionou o apelante em ID 45185651, oportunidade em que requereu a juntada de 2 (duas) guias de preparo de apelação e de 2 (dois) comprovantes respectivos. No entanto, examinando o documento de ID 45185654, que foi apresentado como comprovante de pagamento referente à 1a guia de preparo recursal (ID 45185655), tem como título “boleto DDA” e nele não consta data de pagamento e nem número de autenticação bancária, tratando-se, na verdade, de documento que se limita a espelhar as informações já contidas na guia. Nos termos da jurisprudência do STJ, admite-se a juntada de comprovante extraído da página eletrônica da instituição bancária, mas o efetivo pagamento do preparo recursal somente resta demonstrado se o documento contiver todas as informações inerentes ao pagamento, especialmente a correspondência com o código de barras da guia, a data em que o pagamento foi efetuado e a autenticação bancária: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal objetivando reconhecer a inexigibilidade do título executivo, com o consequente reconhecimento da nulidade e extinção da execução fiscal. Na sentença o pedido foi julgado procedente em parte. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - No Tribunal a quo, a parte interpõe apelação, porém não comprova o pagamento do preparo, após ser concedido prazo para juntar comprovante de recolhimento em dobro do preparo, a parte junta comprovante por meio de "print de tela", entretanto o referido print não ostenta o código de autenticação do pagamento. Diante do exposto, o recurso foi deserto. III - A jurisprudência deste STJ é pacífica pela necessidade de se comprovar o preparo, inclusive pela apresentação da autenticação bancária. Nesse sentido, confira-se: AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020; AgInt nos EDcl no RMS n. 63.694/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 27/4/2021. IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.018.373/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.) Observe-se que, no comprovante de pagamento relativo à 2a guia, intitulado “comprovante de transação bancária”, constam as indispensáveis informações de data do débito e autenticação bancária, a evidenciar que seria possível ao apelante comprovar do mesmo modo o pagamento da 1a guia. Assim, deixando o apelante de observar o requisito de admissibilidade atinente ao preparo, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora